Tribunal: STF
Processo: HC 86079
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA MILITAR. CONVERSÃO
   DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. MILITAR
   DA RESERVA. NÃO-APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONHECIMENTO PARCIAL.
   ORDEM DENEGADA.
O Supremo Tribunal Federal não é competente para
   julgar habeas corpus em que se impugne ato de juiz-auditor da
   Justiça Militar. Não-conhecimento da impetração no ponto.
A Lei
   9.174/1998, que trata das penas restritivas de direitos,
   limitou-se a alterar o Código Penal nessa matéria. Tal alteração
   não alcança os crimes militares, objeto de lei especial distinta
   no ponto - o Código Penal Militar.
O fato de o paciente
   encontrar-se na reserva não o subtrai ao campo de incidência do
   Código Penal Militar, cujas normas sua conduta violou.
A
   conversão da pena restritiva de liberdade em pena restritiva de
   direitos só é viável nas condenações não superiores a dois
   anos.
Denegação da ordem.